Tribunal: STF
Processo: Rcl 80795
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Temas nºs 777 e 940 da RG. Inaplicabilidade. Súmula nº 279 do STF. Tema nº 800. Ausência de usurpação da competência do STF ou de teratologia na aplicação de precedente de observância obrigatória. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo não provido. 



    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (GO) atuou nos limites de sua competência ao aplicar fundamentos do julgamento do Tema nº 800 da Repercussão Geral ao caso concreto, sobretudo porque eventual divergência do entendimento adotado pelo Juízo a Quo atinente à devolução de emolumentos demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, consoante disposto na Súmula nº 279 do STF – o que, por consequência, afasta o pleito com relação aos Temas nº 777 e nº 940 da Repercussão Geral.



    2. Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou usurpação de sua competência.



    3. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    4. O agravo mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, veicular elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    5. Agravo ao qual se nega provimento.